Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-24.2018.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002472-24.2018.8.11.0078

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PROPRIEDADE, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (APELADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ADRIELY APARECIDA GIONGO - CPF: 053.704.531-79 (ASSISTENTE), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AÇÕES ANALISADAS EM CONJUTO - CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS– IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TÍTULO VÁLIDO E EFICAZ - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NOVA PACTUAÇÃO COM ANIMUS NOVANDI – DEVOLUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PELOS DEVEDORES - INEXISTÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO EXTINTA - SENTENÇAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

(1) O contrato é válido e não comporta nulidade. A alegada necessidade de oitiva de testemunha do recorrente, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, haja vista, como demonstrado alhures, a causa restar madura a seu deslinde com a decisão sentencial.

(2) Não vislumbrei possibilidade de se executar o contrato em via de descumprimento de cláusula pelos compradores, visto que os executados comprovaram o pagamento de parcela vencida – 2015, 2016 e 2017, restando as vincendas de 2018 - vencimento 15/06/2018, e a de 2019 (vencimento 15/06/2019), ou seja, no momento da propositura da ação de execução fevereiro/2018, não havia razão da exequente de se cobrar parcela que ainda estava por vencer.

(3) Há de se considerar da nova relação de prejudicialidade ao contrato de compra e venda dos maquinários, conclui-se, por inferência racional, que houve novo acordo entre as partes com ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto restou estabelecida quando os embargados, em animus novandi, receberam e alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), com autorização dos Embargantes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER contra a sentença (ID 145515943), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Sapezal, nos autos nº 0002472-24.2018.8.11.0078; que acolhendo os Embargos a Execução, ajuizado pela parte apelada o ONEI EDIO GIONGO e DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, em face da parte ora apelante e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER, a reconhecer a ausência de alienação da colheitadeira pelos embargantes durante a vigência do contrato e de forma unilateral, e reconhecer ausência de violação, por parte dos Embargantes, da cláusula resolutiva referente à não transferência do financiamento, a extinguiu com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os embargos a execução, bem como em conexão das ações, JULGOU por EXTINGUIR a Execução de Título Extrajudicial nº 0002054-86.2018.8.11.0078 (entrega de coisa certa – colheitadeira objeto do contrato entre os Embargantes e os Embargados) e JULGOU IMPROCEDENTE ação de Declaração de Nulidade Contrato de nº 1001405-02.2021.8.11.0078, nos termos assim exarados:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE os embargos à execução, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I e; 924, inciso III, do CPC, para:

i) Reconhecer a ausência de alienação da colheitadeira pelos Embargantes durante a vigência do contrato e de forma unilateral;

ii) Reconhecer ausência de violação, por parte dos Embargantes, da cláusula resolutiva referente à não transferência do financiamento;

iii) Extinguir a Execução de Título Extrajudicial de nº 0002054-86.2018;

iv) Condenar os Embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os últimos em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido na ação de declaração de nulidade nº 1001405-02.2021, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os Autores ao pagamento das custas e honorários de advogados, os últimos no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.”

Inconformado, os exequentes, em suas razões recursais (ID 145515976), requer a reforma de sentença, pelo fundamento preliminar, da ocorrência de cerceamento de defesa, visto que os apelantes requereram no início da audiência de instrução da referida Ação de Embargos à Execução e Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, para que fossem analisadas também as matérias dos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA, contudo, o douto Juiz a quo indeferiu os debates na audiência de instrução os assuntos da AÇÃO DECLARATÓRIA, limitando apenas aos pontos controvertidos fixados e constantes do relatório da sentença das demais ações, no entanto, equivocadamente cerceou a defesa sentenciando os 03 processos supramencionados.

Alegou que o objetivo na ação declaratória é rescindir os contratos e serem indenizados os autores pelo uso indevido dos maquinários pela parte ré, e realizar a compensação dos valores eventualmente pagos pela parte adversa, ora como se aplica na prática agrária.

No mérito argumentou os exequentes que em Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa (ajuizada em fevereiro/2018) deveria ser julgada totalmente procedente, uma vez que ficou devidamente provado nos autos com a instrução processual, que foram entregues voluntariamente todos maquinários agrícolas que eram objetos da execução (Colheitaderia e plataforma), ora no decurso do processo (em setembro/2018) pelos apelados/executados, confessados pela oitiva das testemunhas, e das partes.

Complementou que, desse modo encontra-se equivocada a r. sentença, pois está em conflito com o artigo 807 do Novo Código de Processo Civil, pois, se houve o reconhecimento na r. sentença da entrega voluntária dos maquinários sub judice pelos apelados/executados após o ajuizamento da ação executiva, não há como julgar improcedente a ação de execução para entrega de coisa certa, por força do artigo 807 do Código de Processo Civil.

Argumentou que a jurisprudência orienta que se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos.

Alegou que eram objeto da ação de execução a entrega de coisa certa apenas a colheitadeira e plataforma, cujos maquinários foram entregues pela parte apelada/executada no decurso do processo executivo, devendo ser julgada procedente a execução e, improcedente os embargos à execução. Que o douto Juiz a quo confundiu os objetos da ação declaratória de nulidade c/c rescisão de contrato de compra e venda com perdas e danos com pedido de tutela que eram objetos trator, colheitadeira e plataforma, cujo trator foi entregue antes da ação de execução, mas esse maquinário não foi objeto da execução.

Sustentou ainda que a r. sentença recorrida da ação de Execução para Entrega de Coisa Certa nada fala sobre a venda com reserva de domínio, como reza a Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo do contrato.

Alegou que de forma equivocada, o Juiz a quo justificou em sua sentença, que o pagamento foi realizado de forma diferente do pactuado no contrato, e por consequência, por si só, altera a forma do pagamento, justificando na sentença o artigo 330 do Código Civil, contudo, a decisão está equivocada, pois o artigo mencionado trata de lugar do pagamento e não da forma de pagamento.

Insurgiu contra a sentença recorrida por não considerar a cláusula quarta do referido contrato, que proíbe a venda, empréstimo e troca dos referidos bens, sendo também proibindo também a retirada dos maquinários na fazenda do comprador situados em Sapezal/MT.

Que restou pactuado que para o cumprimento dos contratos celebrados entre as partes, deveria a parte apelada/executada realizar a transferência dos financiamentos com alienação fiduciária, seja por novo financiamento, seja por qualquer meio legal para seu nome, e por consequência excluir o nome dos apelantes/exequentes perante a instituição financeira. Que a parte apelante/exequente nunca recebeu qualquer quantia dos apelados, visto que os contratos visavam apenas a transferência dos financiamentos, não objetivando qualquer vantagem econômica, contudo, a apelada/executada não cumpriu o pactuado no contrato, e realizou o pagamento apenas de duas parcelas diretamente na conta dos apelantes/exequente, e isto não é possível aceitar a mudança da cláusula contratual pactuada entre as partes.

Aduziu que mesmo com expressa vedação em contrato de empréstimo de maquinário, os apelantes/exequentes descobriram que alguns meses após a falecimento do comprador ONEI EDIO GIONGO (apelado), a inventariante do de cujus Dilce Giongo efetuou a locação da colheitadeira e plataforma para o agricultor da cidade de Campos de Júlio/MT, ora senhor ALISSON ZAMO, inclusive as referidas máquinas já estavam em outra cidade, fato este confessado pelo herdeiro/filho da parte apelada Andrey Giongo em instrução de instrução. Que diante do não cumprimento contratual por parte da apelada, os Requerentes realizaram quase um ano antes do ajuizamento da ação de execução, ora em 25/10/2017 notificação extrajudicial via Cartório de 1° Ofício da Comarca de Sapezal/MT, com o intuito de notificar a rescisão dos contratos, e determinando que a parte apelada efetuasse a devolução dos maquinários nos termos contratuais (prova da notificação nos autos).

Alegou ainda que a sentença guerreada provoca enriquecimento indevido e sem causa em favor da parte apelada, pois, em detrimento de outrem, não pode a parte apelada beneficiar de sua própria torpeza, uma vez que se de fato fosse impossível realizar a transferência do financiamento deveria comunicar a parte apelante, fato em que não o fez, outrossim, a parte apelante sofreu sérios problemas financeiros e psicológicos em virtude da parte apelada ter causados vários transtornos, desviando os bens, arrendando os bens, e não pagando as parcelas nas datas do vencimentos.

Requer seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que o contrato deve ser limitado às hipóteses de revisão judicial, e deve prevalecer o princípio da boa-fé e a função social, sendo que as relações contratuais privadas devem ser mantidas em pleno vigor, em virtude da expressa manifestação da vontade das partes, em sintonia ao princípio pacta sunt servanda.

Arguiu perdas e danos, mesmo sob o argumento que a parte apelada desde outubro/2017 não exerce mais atividades agrícolas, uma vez que o imóvel rural foi arrendado para o GRUPO SHEFFER pelo período de 10 (dez) anos, porém, mesmo ante o fato da parte apelada/executada permanecer na posse do bem por cerca de 02 anos, sendo devida a indenização pelo período que o requerido usufruiu os maquinários agrícolas, conforme uso e costume no agronegócio, hora/uso, assim, as poucas parcelas pagas pela requerida devem ser compensadas com os aluguéis do bem, pelos prejuízos sofridos pelos autores, ante a perda da posse pelo período constatado, a concluir que deve ser indenizada a parte apelante/exequente pela parte apelada, valor este a ser arbitrado por Vossa Excelência, nos termos do mercado do agronegócio, em média cobrada de 06% (seis por cento) do valor da transação, por exemplo, a locação de uma colheitadeira oscila entre R$ 180 e R$ 200 por hectare, sendo possível colher em um dia cerca de 50ha (cinquenta hectare) e a média de hora por uso dos maquinários estimado em Sapezal/MT é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da colheitadeira, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o trator.

Requer o reconhecimento do descumprimento de várias cláusulas contratuais pela apelada/compradora do contrato, em que motiva a rescisão, e por consequência, a aplicação de multa contratual e reparação de danos.

Por fim requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para anular a sentença em razão do error in procedendo por ter cerceado a defesa do apelante que ficou impossibilitado de instruir a ação declaratória e reformar face ao error in judicando em razão da improcedência da ação de execução e procedência dos embargos à execução, ao fim de julgar totalmente procedente a AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA, uma vez que foi reconhecida na sentença a entrega voluntária do bem sub judice, nos termos do artigo 807 do Novo Código de Processo Civil, além de condenação da parte apelada a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em decorrência do princípio da causalidade.

O apelado/embargante Espólio de ONEI ÉDIO GIONGO em suas contrarrazões (ID 145515989), refutou os argumentos do apelante/embargado, requerendo seja mantida a r. sentença apelada, na forma proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO JOVENTINO COELHO – OAB / MT Nº 5950-O.

VOTO
(PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Sapezal, nos autos nº 0002472-24.2018.8.11.0078; que acolhendo os Embargos a Execução, ajuizado pela parte apelada, o espólio de ONEI EDIO GIONGO e DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO em face da parte ora apelante, que a reconhecer a ausência de alienação da colheitadeira pelos embargantes durante a vigência do contrato e de forma unilateral, e reconhecer ausência de violação, por parte dos Embargantes, da cláusula resolutiva referente à não transferência do financiamento, a extinguiu com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os embargos a execução, bem como em conexão das ações, JULGOU por EXTINGUIR a Execução de Título Extrajudicial nº 0002054-86.2018 (entrega de coisa certa – colheitadeira objeto do contrato entre os Embargantes e os Embargados) e JULGOU IMPROCEDENTE ação de Declaração de Nulidade Contrato de nº 1001405-02.2021.

Ao final, Condenou os Embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Cinge-se dos autos que parte embargada moveu Ação de Execução nº 0002054-86.2018.11.0078, distribuída em 26/06/2018, em face da parte embargante, referente a dois contratos de compra e venda de maquinários agrícolas (um trator e uma colheitadeira), firmados entre os litigantes, com escopo precipuamente ao reconhecimento judicial de descumprimento de cláusula contratual pelos executados/contratantes, ante a vedação a alienação da colheitadeira a terceiro; visto que em comum acordo entres os contratantes, os executados prontamente devolveram o trator aos seus vendedores, mais especificamente em outubro/2017, a fim de dar regular manutenção ao pagamento do valor contratual estabelecido pelos maquinário – trator e colheitadeira.

Por esta razão em via de evitar enriquecimento indevida da parte exequente, os embargantes apresentaram os presentes embargos à execução a demonstrar ao juízo da inexequibilidade do título por falta de assinatura de testemunhas no contrato, e reconhecimento do cumprimento contratual quer seja pelo pagamento das parcelas, quer seja pela ausência de alienação da colheitadeira, e ainda o abatimento do valor do saldo devedor pela entrega do trator aos exequentes/vendedores.

O juízo de primeiro grau em via de melhor e maior celeridade na entrega da jurisdição a causa, se apercebendo da conexão dos fatos envolvendo as 3 (três) ações mantidas pelas partes, entendeu por bem julgá-las simultaneamente. Nos termos: “Registro que os embargos foram apresentados contra a Execução de Título Extrajudicial nº 0002054-86.2018 tendo como escopo a entrega de coisa certa, qual seja, a colheitadeira mencionada no contrato entre os Embargantes e os Embargados. E deste negócio adveio ação de declaração de nulidade nº 1001405-02.2021. Por isso, as três demandas serão analisadas de forma conjunta, sendo colacionada esta sentença em todas as três, mesmo fazendo referência aos embargos á execução, até mesmo porque possui o objeto mais amplo, com mais provas produzidas.”

O embargado/apelante interposto o recurso de apelação cível, defendeu tese preliminar da ocorrência de cerceamento de defesa, ante a decisão do juízo singular que indeferiu nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Perdas e Danos (nº 1001405-02.2021.8.11.0078), requerimento da parte autora/recorrente para oitiva de testemunhas, no objeto comprovação de suas razões relacionadas a lide especificamente. Requer a anulação da sentença recorrida.

Sem razão o recorrente. Não procede sua a irresignação.

Analisando os autos, ao dar improcedência à demanda de declaração de nulidade de contrato nº 1001405-02.2021 o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, a indicar na necessidade de produção de novas provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos naqueles autos, a qual em sentença combatida restou bem sedimentada os fundamentos do decisum ante a comprovada ausência de alienação e possibilidade de comodato/arredamento da colheitadeira, além de os Embargantes (contratantes compradores) ao assumiram o compromisso de pagar o financiamento em nome dos Embargados, em substituição dos Embargados no contrato de financiamento com a instituição financeira, em reconhecimento dos institutos da supressio e surrectio, se deu a supressão do direito dos Embargados de rescindir o contrato por inadimplemento absoluto por descumprimento da cláusula de transferência do financiamento e com o surgimento, para os Embargantes, do direito de adimplirem a obrigação em nome dos Embargados, sem alterarem o financiamento.

O contrato é válido e não comporta nulidade.

Nesse diapasão não há que se falar em nulidade de contrato. Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de testemunha do recorrente, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, haja vista, como demonstrado alhures, a causa restar madura a seu deslinde com a decisão sentencial.

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Ademais o recorrente deixou de sinalizar em suas razões recursais o objeto de prova a ser comprovado com oitiva de testemunhas, principalmente a melhor elucidar fato que pretendia comprovar junto ao juízo da causa, situação essa não observado nos autos da declaratória de nulidade contratual.

Neste norte, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar. É como voto.

U N Â N I M E

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO MORAES FILHO (RELATOR):

No mérito.

A evidência de todo arcabouço de provas produzidos nos 3 processos/lides, alinho-me a sentença de primeiro grau que escorreitamente em deslinde das causas, soube sopesar dentre os atos contratuais das partes os de cumprimento ou não do contrato de compra e venda dos maquinários agrícola financiados.

Assim em que pese a irresignação recursal do apelante/embargado, não vejo que suas pretensões de reforma da sentença deva ocorrer, isto porque no frigir dos ovos, em constatação da conduta dos embargantes ante suas obrigações contratuais, entendo da mesma forma ao juízo singular acerca do risco do negócio pactuado pelas partes, a submeter o comprador em obrigação de transferência de titularidade de financiamento sem saber de antemão da possibilidade da troca do devedor junto a instituição financeira, que deveras, na tentativa pelo comprador do ato de cambio, restou por negado a substituição, a causar todo o imbróglio que consubstanciou nestas várias ações judiciais.

Por esta razão, diante da negativa da instituição financeira de substituição de titularidade do financiamento gerou às partes contratantes, ora litigantes aqui, a impossibilidade de cumprimento de cláusula contratual que determinava obrigação à vendedora/embargante a assumir os encargos do financiamento no período no prazo de 6 (seis) meses. Razão essa motivadora da parte embargada/vendedora aviar ação declaratória de nulidade de contrato c/c rescisão (processado sob o nº 1001405-02.2021) a requerer condenação da contratante compradora a indenizar por perdas e danos e multa por descumprimento contratual, além de confirmação da posse dos bens trator e colheitadeira, que àquela altura do processo, os bens já teriam retornados ao domínio dos vendedores, visto que foram devolvidos pelos compradores.

Destaco situação relevante bem observada pelo MM. Juízo acerca das partes que era de amizade, passando a ser profissional e, posteriormente, se tornou litigiosa, ante o risco do negócio assumido, que ocasionou em impossibilidade de cumprimento cláusula contratual de substituição de titularidade de financiamento e que gerou total litígio entre os contratantes.

Nesta toda, a vista dos fatos e documentos entendo que a sentença combatida foi irretocável a julgar pela improcedência da ação declaratória de nulidade, a considerar que o contrato se perfaz em título válido e eficaz, nos fundamentos que me filio: “Destaco que a cláusula é perfeitamente válida entre as partes, mas inoperante perante terceiros, principalmente em relação ao banco financiador. As partes conheciam o risco do negócio, sabendo que a transferência não poderia ser realizada sem o consentimento da instituição financeira. Tanto é que os valores eram adimplidos pelo vendedor (Embargados) e o montante era transferido da conta do comprador (Embargante) para o vendedor, conforme conversas via aplicativo de troca de mensagens eletrônicas – WhatsApp, juntadas ao processo.”(Sic)

No mais não houve comprovação nos autos da alegada alienação dos maquinários a terceiros pelos compradores. Nenhuma testemunha foi capaz de afirmar que os Embargantes/compradores pretendiam alienar a colheitadeira durante a vigência do contrato, o que permitiria sua rescisão por ser cláusula resolutiva. E citando termos da sentença a fundamentar decisum justo que restou confirmado dos autos: “Pelo contrário, verifico que houve negociação numa tentativa de angariar valores com a exploração do maquinário. O que não é vedado pelas cláusulas firmadas.”

Não há como prosperar razão recursal do recorrente a reformar sentença irretocável neste importe, em julgamento da improcedência da ação declaratória (nº 1001405-02.2021). Sequer há falar-se em perdas e danos ante o fato da devolução dos maquinários, objeto do contrato, que representou o valor total do contrato.

Ademais ainda restou comprovado o pagamento de 3 das 5 parcelas pelos compradores aos vendedores, que configuram satisfação do valor desembolsado, em eventual pagamento de perdas ou danos ou, caso contrário consubstanciaria do valor pago em enriquecimento sem causa dos vendedores/embargados.

Tenho ainda dos autos que os embargados moveram em fevereiro/2018 ação executiva do título extrajudicial – contrato de compra e venda, a requerer a entrega/devolução da máquina Colheitadeira, sob o argumento de que os executados compradores, descumpriram obrigação de cláusula de vedação de alienação do bem a terceiro, além de descumprimento do pagamento das parcelas vencidas.

Data vênia as alegações dos exequentes na ação, mas não vislumbrei possibilidade de se executar o contrato em via de descumprimento de cláusula pelos compradores, visto que os executados comprovaram o pagamento de parcela vencida – 2015, 2016 e 2017, restando as vincendas de 2018 - vencimento 15/06/2018, e a de 2019 (vencimento 15/06/2019), ou seja, no momento da propositura da ação de execução fevereiro/2018, não havia razão da exequente de se cobrar parcela que ainda estava por vencer.

A sentença recorrida bem fundamentou: “Saliento que a execução foi ajuizada antes do inadimplemento e, por óbvio, não contemplou a hipótese de não pagamento, razão pela qual não há em se falar em execução por quantia certa, uma vez que a causa de pedir é diversa com procedimentos distintos.”

Em deslinde da causa executiva no rito da obrigação de dar coisa certa consistente na entrega da colheitadeira, o MM. Juízo singular foi cirúrgico a fulminar a lide, pois ante a impossibilidade de ser cumprida, porque os próprios Exequentes/embargados alienaram o bem que pleiteiam a devolução, fato esse comprovado em confissão dos exequentes em audiência de instrução, ao afirmarem que alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), e que o ato foi confirmado pela testemunha de nome Salvador, quem intermediou a venda e compra entre os exequentes e o terceiro.

Entendo também em consonância a sentença que configurada figura do venire contra factum proprium, com violação da boa-fé objetiva por prática de comportamento contraditório, uma vez que pugnam a devolução de um bem que eles próprios assumem terem vendido. Não há como prosperar pretensão de execução de título extrajudicial sem que haja o descumprimento de obrigação pelo executado.

Neste ponto a sentença recorrida fundamentou decisum a qual me alinho: “Superados os pontos controvertidos, não há como acolher a tese dos Embargados de que houve violação contratual por ausência de transferência de financiamento, a fim de subsidiar a execução por título extrajudicial.”

Por fim ante aos fatos e documentos dos autos dos embargos à execução, movida pelos contratantes compradores a combater a Execução de Título Extrajudicial nº 0002054-86.2018, a teor dos fundamentos da sentença guerreada que julgou procedente em parte os pedidos a reconhecer a ausência de alienação da colheitadeira pelos Embargantes durante a vigência do contrato e de forma unilateral; reconhecer ausência de violação, por parte dos Embargantes, da cláusula resolutiva referente à não transferência do financiamento, e; extinguir a Execução de Título Extrajudicial de nº 0002054-86.2018, em vista do recurso de apelação interposto, entendo que não há razão suficientes a reformar o decisum.

Não obstante os documentos e fatos dos autos corroborarem ao deslinde da causa com o julgamento, escorreito, exarado em sentença de primeiro grau, de que os embargantes/compradores não comprovaram o adimplemento substancial do contrato, haja vista a ausência de pagamento de 2 (duas) das 5 (cinco) parcelas, a meu viso, em via de reanálise, há de se considerar da nova relação de prejudicialidade ao contrato de compra e venda dos maquinários, conclui-se, por inferência racional, que houve novo acordo entre as partes com ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto restou estabelecida quando os embargados, em animus novandi, receberam e alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), com autorização dos Embargantes, em contexto de denuncia do contrato pelo descumprimento de transferência de titularidade do financiamento por sua impossibilidade (negativa do banco credor), e possível parcela inadimplida pelos compradores, razão esta em clara manifestação de nova pactuação da dívida firmada entre as partes.

Com a novação da dívida, por certo faltou pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do pedido executório do contrato de compra e venda.

Dito isto, da análise dos fatos e documentos dos autos, entendo não existir razão recursal aos apelantes a determinar reforma da sentença.

Saliento entendimento ao caso que a consenso de resolver a lide, por “novo acordo” celebrado entre as partes, houve nova pactuação da dívida com finalidade conferir outra e melhor forma “menos penosa” aos devedores a quitação da dívida, a ensejar segurança jurídica ao negócio com satisfação do crédito ao credor, representado a novo ajuste, confirmado o ato em audiência de instrução pelos próprios exequentes/embargados.

É lícito às partes firmarem acordo pelo qual manifestam expressamente ânimo de o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, dando origem à novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil). Nesta conduta de novar a dívida em questão, entendo das razões dos embargantes em se ver desvencilhados da dívida contraída e quitada totalmente quando por ocasião do pagamento e restabelecimento de propriedade dos maquinários, pelo valor que importa a concretizar na plena quitação da dívida, incluso eventual perdas e danos. Tenho que os recorridos ao compor novo acordo/pacto, novou a dívida e a quitou, o que comprovadamente nos autos se deu com a devolução/posse das máquinas agrícolas aos recorrentes, que alienaram a terceiro, restabelecendo o importe material/valor do contratado.

Assim esclareço que novação objetiva ou real, ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a antiga”. A figura da novação está expressa no Título III, do Livro I, artigo 360 e seguintes do Código Civil de 2002 e admite três formas:

a) substituição da dívida anterior por outra de diferentes características, tais como, alteração do valor, alteração do pagamento e acréscimo de garantias pessoais ou reais;

b) substituição da pessoa do devedor, que pode ser feita independente de seu consentimento e denomina-se expromissão.

Como preleciona CLOVIS BEVILACQUA: 'A novação de dívida pressupõe: a) acordo entre as partes; b) uma obrigação anterior; o ânimo de novar, expresso ou claramente demonstrado deduzido dos termos da nova obrigação, porque na falta de intenção subsistem as duas obrigações, vindo a segunda reforçar a primeira; c) validade da segunda obrigação', (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (JC 51/133), do agravo de Instrumento número 3.421, Relator Desembargador NORBERTO UNGARETTI).

Desta forma, com nova pactuação entre as partes, em nítido animus novandi, com devolução dos maquinários pelos devedores, restou por quitar totalmente a dívida, inclusive com o pagamento de eventual perdas e danos, restando por aceite pelos recorridos na devolução de posse do trator e colheitadeira. Desta forma ante os fatos e documentos que configuraram no caso a ocorrência de nova dívida, claramente deduzido nos termos da forma que se desenrolou, com a intenção de ser operada, na espécie, o instituto de novação.

De outro norte, não seria admitida a novação que embora mudando a divida, esta ainda permanece, situação que não é o caso, como de resto, já tratada linhas acima.

Independentemente da substituição do título da dívida, como aqui se verifica, para que ocorra a novação, é indispensável que fique demonstrado o "animus novandi", constando do novo pacto, comprovados nos autos, mesmo que de forma verbal entre as partes, em referência expressa à extinção do contrato de compra e venda.

Por tais razões, já decidiu o Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, em v. acórdão relatado pelo eminente Juiz Scarance Fernandes, cuja ementa esclarece o seguinte: “Para que ocorra a novação é indispensável que assim seja a vontade das partes ou que seja demonstrada pela incompatibilidade entre o novo pacto e o anterior" (LEX, JTACESP- vl. 127/157).

Logo se houve o pagamento da dívida em novação contratual, pela devolução dos maquinários (além do pagamento de 3 parcelas), não há que se falar em devolução de colheitadeira.

Por está razão a sentença de primeiro grau concluiu acertadamente que: “Como já mencionado, a Execução de Título Extrajudicial de nº 0002054-86.2018 se baseia no rito da obrigação de dar coisa certa consistente na colheitadeira. Desse modo, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida porque os próprios Embargados/Exequentes alienaram o bem que pleiteiam a devolução. Configurada, portanto, a figura do venire contra factum proprium, ou seja, violação da boa-fé objetiva por prática de comportamento contraditório, uma vez que pugnam a devolução de um bem que eles próprios assumem terem vendido.” (Sic)

Impõe-se desta maneira a manutenção da sentença recorrida que bem observou das relações contratuais ocorridas entre as partes que em seu deslinde restou comprovado nos autos a devolução do trator e colheitadeira, e sua alienação por seus reais proprietários.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor dos apelantes nos autos de nº 0002472-24.2018.8.11.0078, e nos autos de nº 1001405-02.2021.8.0078.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Ainda tenho algumas dúvidas e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODELCIO ARTUR PANNEBECKER
e
FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução n. 0002472-24.2018.8.11.0078
opostos por
ONEI EDIO GIONGO (atualmente Espólio de Onei Edio Giongo)
e
DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO
,

para reconhecer a ausência de alienação da colheitadeira pelos Embargantes durante a vigência do contrato e de forma unilateral, bem como a ausência de violação da cláusula resolutiva referente a não transferência do financiamento, além de extinguir a conexa
Ação de

Execução de Entrega de Coisa Certa de n. 0002054-86.2018.8.11.0078
, movida pelos ora Apelantes.

No mais, e via de consequência, a r. sentença ainda julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade c/c Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Perdas e Danos n. 1001405-02.2021.8.11.0078,
movida pelos ora Apelantes.

Na sessão realizada em 07/06/2023, o Douto Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso, para manter incólume a r. sentença.

Pedi vista para melhor analisar a matéria, e a 2ª Vogal aguarda.

Em síntese, é o que merece registro.

Decido.

Analisando os autos, verifico que a r. sentença, de fato, não comporta quaisquer retoques.

Isso porque, conforme bem elucidado no voto do Douto Relator, a impossibilidade de cumprimento do contrato de compra e venda dos maquinários agrícolas (trator e colheitadeira) não se deu por culpa dos compradores, ora Apelados, mas sim, devido ao risco do próprio negócio, diante da não aceitação, por parte da instituição financeira, da substituição da titularidade do financiamento em andamento.

Além disso, restou comprovada a inexistência de “perdas e danos” em prol dos Apelantes, visto que confessaram terem recebido de volta os maquinários anteriormente alienados aos Apelantes, e, ainda, terem efetuado nova venda do trator e da colheitadeira a terceiros (testemunha Sr. Romário).

Portanto, não há que se falar em perdas e danos, nem tampouco em rescisão contratual por culpa dos Apelados.

No mais, no que atine à Ação de Execução Entrega de Coisa Certa, correta a r. sentença que decretou sua extinção, visto que, como dito alhures, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida porque os próprios Exequentes, ora Apelantes, em consenso com os Apelados, alienaram a terceiros os bens que pleiteavam a devolução.

Com essas considerações, acompanho o voto do Douto Relator, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023